Tribunal: STF
Processo: HC 228783
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 12, grifei):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal ao direito de locomoção. No caso, a defesa se insurge em desfavor da constrição de bens. 2. Agravo regimental desprovido. 



     



    Tal qual naquele Tribunal Superior, buscam os impetrantes nesta Suprema Corte, em suma, a restituição de bens apreendidos cautelarmente em ação penal movida em desfavor dos pacientes por suposta prática de sonegação fiscal. Alegam, para tanto, que “a continuação de medidas assecuratórias que extrapolam e muito os valores descritos na denúncia oferecida” é teratológica e, inequivocamente, reverbera na liberdade dos pacientes, a viabilizar o manejo do presente do remédio heroico, sobretudo considerada a vultosa quantia decorrente da totalidade da indisponibilidade em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, porém, não merece processamento.



    Assim como observado pela autoridade inquinada coatora, também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento do uso do remédio heroico previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal para situação outra que não quando “alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (grifei). 



    Salienta-se, pois, desde logo, a inadequação do habeas corpus para fins de debate da questão subjacente. A propósito, por sua didática lição, o seguinte excerto de valioso julgado:



    Não podia ser diferente, no corpo de uma Constituição que faz a mais avançada democracia coincidir com o mais depurado humanismo. Afinal, habeas corpus é, literalmente, ter a posse desse bem personalíssimo que é o próprio corpo. Significa requerer ao Poder Judiciário um salvo-conduto que outra coisa não é senão uma expressa ordem para que o requerente preserve, ou, então, recupere a sua autonomia de vontade para fazer do seu corpo um instrumento de geográficas idas e vindas. Ou de espontânea imobilidade, que já corresponde ao direito de nem, ir nem vir, mas simplesmente ficar. Autonomia de vontade, enfim, protegida contra ilegalidade ou abuso de poder parta de quem partir, e que somente é de cessar por motivo de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei (inciso LXI do art. 5º da Constituição). (HC 110946, Segunda Turma, Relator(a) Min. Ayres Britto, DJ 16.04.2012)



    Com efeito, ao contrário da compreensão externada pelos impetrantes, nem todo ato jurisdicional proferido na esfera criminal legitima o manejo do habeas corpus, relevantíssima garantia com assento constitucional que conta com diversas particularidades processuais direcionadas a fazer frente, a tempo e modo, à tutela do estado de liberdade do cidadão. 



    Sendo assim, este remédio constitucional não tem vocação para atacar eventuais ilegalidades que não impactem, de forma imediata, a liberdade ambulatorial. 



    Desse modo, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta, em ambas as hipóteses fruto do ato apontado como coator que alegadamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder. 



     



    Com efeito, esta Corte consolidou entendimento no sentido de que “a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permitem sequer o conhecimento desta ação mandamental.”  (HC 189722, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 19.08.2020, grifei)



    Em outras palavras, o cabimento da impetração passa, de modo indispensável, pela afirmação de que o direito de locomoção do paciente encontra-se lesado ou concretamente ameaçado por decorrência do pronunciamento impugnado. 



    Em sentido semelhante, menciono ainda elucidativo precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’, a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do ‘habeas corpus’, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83966 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2004, grifei)



    Nessa mesma esteira:



    “A liberdade de locomoção, bem jurídico tutelado pelo habeas corpus, tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito, restando inviável sua utilização nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente.” (HC 123784 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/08/2018 – grifei)



    3. No caso, considerando que o presente writ pretende a restituição de bens apreendidos decorrentes de investigação criminal e não a tutela a direito de locomoção imediatamente afetado ou ameaçado, a via eleita é flagrantemente inadequada, consoante a tradicional jurisprudência desta Corte:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE OBJETOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.” (HC 207.057/SP, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe 30.09.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, TAIS COMO DESBLOQUEIO DE BENS SEQUESTRADOS JUDICIALMENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido que não esteja relacionado ao direito de ir e vir, tal como desbloqueio de bens sequestrados, deverá ser dirigido diretamente ao juízo natural da causa, por meio dos instrumentos próprios e adequados, cabendo destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento”.(HC 189.622-AgR/DF, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25.09.2020)



    “Habeas corpus. Pretensão de restituição de bens apreendidos. Direito de locomoção não violado. Writ não conhecido.” (HC 124.493/PA, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe 13.10.2014)



    [...] O magistério jurisprudencial da Corte não tem admitido habeas corpus quando com ele se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção, razão pela qual o pedido de restituição de patrimônio sob sequestro não deve ser conhecido.”(HC 102.262/RN, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012).



    “HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO – SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E BLOQUEIO DE VALORES – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não é o meio adequado para impugnar ato alusivo a sequestro de bens móveis e imóveis bem como a bloqueio de valores.” (HC 103.823/RJ, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 26.04.2012, grifei). 



    “HABEAS CORPUS – VEÍCULO – RESTITUIÇÃO. O habeas corpus pressupõe cerceio à liberdade de ir e vir.” (HC 152.180/RJ, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 26.04.2012)



    Na mesma direção também os seguintes julgados: HC 82.880-AgR/SP, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ 16.05.2003; HC 100.889/RJ, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 11.05.2015; HC 118.915/RJ, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 03.12.2013; HC 133.753-AgR/DF, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe 28.06.2016; HC 138.177/BA, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 08.11.2016; HC 143.616/SP, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 28.02.2019; RHC 81.033/RJ, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 05.10.2001.



    4. Diante do exposto, ao não depreender aptidão do ato questionado para o fim de acarretar ameaça concreta ao direito de locomoção dos pacientes, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, ante a inadequação da via eleita.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 05 de junho de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente